Tribunal: TJES
Processo: 5006346-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-48.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALAYR FELISBERTO MODENESI SEGATO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:

5009142-75.2022.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMGDO
:
NILSON CARVALHO

RELATOR: DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:

5006346-48.2021.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMGDO
:
ALAYR FELISBERTO MODENESI SEGATO

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso
de Embargos de Declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
alegando a existência de omissão
e contradição
no acórdão
onde restou possibilitada a continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo embargado.

Na oportunidade
do julgamento do recurso principal, restou consignado pelo eminente Des. Raimundo Siqueira Ribeiro,
basead
o
no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Corte, a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi. Sua
Excelência também registrou que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

Destarte, o que se percebe pela leitura do acórdão objurgado é a inexistência de omissão no enfrentamento da matéria, na medida em que foi devidamente analisada e rejeitada a tese recursal, o que embora vá de encontro aos anseios do embargante não enseja vício a ser sanado por esta via.

Noutra plana, também não há que se falar em contradição, na medida em que tal vício reclama a incongruência interna do julgado, ou seja, uma discrepância entre o que foi fundamentado e concluído.

No caso a tese recursal caminha no sentido de apontar contradição entre o julgado e outras questões alheias ao inteiro teor do voto submetido a julgamento, o que desborda a possibilidade de análise da matéria.

Assim, sem maiores delongas, não há que se cogitar de qualquer vício no julgado fustigado, uma vez que absolutamente condizente com o entendimento adotado por esta Corte nos demais casos símiles.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006346-48.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO:
ALAYR FELISBERTO MODENESI SEGATO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

E. Pares,

Após ouvir atentamente o voto proferido pelo E. Relator, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida nesta via aclaratória.

Em síntese, a embargante
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado onde restou possibilitada a continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

Aduz a embargante, em suma, que a decisão colegiada foi
omissa e contraditória
, mormente no que tange a análise da incomunicabilidade das submassas que compõem o fundo de previdência.

O E. Relator, Des. Robson Luiz Albanez
, em seu voto,
negou provimento
ao recurso por não verificar a alegada omissão e contradição no julgado, revelando a embargante mero inconformismo com a conclusão externada por este Órgão Colegiado que, contudo, não desafia a via aclaratória,
posicionamento este que foi acompanhado pelo culto Desembargador Fábio Brasil Nery
.

Por sua vez, o
E. Des. Arthur José Neiva de Almeida declarou-se impedido
para julgar o presente recurso.

E, após analisar a pretensão aqui vertida, não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento adotado no voto condutor.

Cumpre rememorar que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da indigitada
omissão
, verifico que o voto de relatoria, baseando-se no entendimento firme no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consignou a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi.

Restou consignado, ainda, segundo o voto apresentado pelo então E. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

Assim, em análise do v. acórdão hostilizado, verifico que, ainda que não tenha atendido aos anseios da parte embargante, a questão posta foi devidamente tratada, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Também não identifico no voto embargado proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação antes apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu a conclusão ora obtida no v. acórdão embargado.

É dizer, o fato da pretensão ora vertida sob a pecha da omissão e contradição ser diametralmente oposta ao que restou decidido no acórdão embargado revela, em meu entender, patente inconformismo da parte recorrente, o que, todavia, não desafia a via processual ora em análise.

Destarte, a recorrente visa, claramente, o reexame da matéria já tratada, porquanto insatisfeita com o resultado obtido, de modo que o natural inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal.

Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Destarte, sem me alongar mais no debate, acompanho, integralmente, a compreensão externada pelo E. Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.